Tribunal: TJES
Processo: 5016151-75.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016151-75.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROGER RAMOS TEIXEIRA ANTUNES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5016151-75.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

DETRAN-ES

RECORRIDO:
ROGER RAMOS TEIXEIRA ANTUNES

JUIZ RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que julgou extinto o pedido de anulação de processo administrativo (PSDD 2023-5RZVK) por perda superveniente do objeto, mas condenou o Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A decisão reconheceu prejuízo decorrente do bloqueio indevido da CNH desde 04/09/2023, ocasionado por notificação intempestiva para aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir.

O recorrente sustenta que a correção administrativa do erro afasta o direito indenizatório, caracterizando o ocorrido como "mero aborrecimento", e invoca culpa concorrente do autor. O recorrido apresentou contrarrazões defendendo, no mérito, a manutenção da sentença com fundamento na responsabilidade objetiva estatal (art. 37, §6º, CF).

É o breve relatório.

A controvérsia central reside em definir se o bloqueio administrativo irregular de CNH, ainda que posteriormente corrigido, gera dano moral indenizável ou se configura mero dissabor cotidiano.

Pois bem.

O art. 37, §6º da Constituição Federal consagra a responsabilidade objetiva da Administração Pública pelos danos causados por seus agentes, dispensando a demonstração de culpa ou dolo do servidor público. No caso concreto, restou demonstrada a ocorrência de decadência administrativa, consubstanciada na violação aos prazos estabelecidos pelos §§6º e 7º do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro, que determina a emissão de notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir no prazo máximo de 180 dias contados da conclusão do processo administrativo referente à multa. Essa falha objetiva caracteriza o defeito na prestação do serviço administrativo que justifica a responsabilização estatal independentemente de perquirição sobre culpa individual de agentes.

A Carteira Nacional de Habilitação não é mero documento administrativo, mas direito-função que viabiliza liberdade de locomoção, desenvolvimento profissional e inclusão social. Seu bloqueio indevido não se equipara a contratempos burocráticos corriqueiros.

No caso dos autos o
bloqueio perdurou de 04/09/2023 até 21/05/2025 (8 meses)
, período no qual o recorrido ficou impossibilitado de exercer atividades que dependessem da habilitação. A posterior correção administrativa não possui efeito retroativo reparatório: os danos à esfera extrapatrimonial já se consolidaram.

Quanto ao valor indenizatório (R$ 5.000,00) não se verifica excessividade que justifique redução.

No tocante à suposta culpa concorrente invocada pelo recorrente, inexiste nos autos qualquer elemento probatório que demonstre conduta do recorrido que tenha contribuído causal ou concausalmente para o bloqueio indevido de sua habilitação. A obrigação de observar os prazos decadenciais estabelecidos pela legislação de trânsito e de corrigir tempestivamente atos administrativos eivados de ilegalidade é exclusiva do ente público, não se transferindo ao cidadão o ônus de fiscalizar o cumprimento de prazos procedimentais ou de requerer administrativamente a correção de irregularidades cometidas pelo próprio Estado

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (R$ 5.000,00), nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)